Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõem os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. No caso, não se constata contradição interna no julgado ou que o acórdão tenha desconsiderado circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada, tendo os i. julgadores se manifestado, expressamente, acerca da inaplicabilidade, à espécie, do art. 85, §8o-A, do CPC.
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de contradição ou omissão apontados no acórdão recorrido, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.